Tribunal: TJES
Processo: 5000116-70.2023.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000116-70.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARIA DO CARMO PASSAMANI RODRIGUES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000116-70.2023.8.08.9101

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DO CARMO PASSAMANI RODRIGUES

RECORRIDOS: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por MARIA DO CARMO PASSAMANI RODRIGUES apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina que indeferiu a liminar pleiteada pela ora impetrante nos autos nº 5000685-75.2023.8.08, a qual visava o fornecimento, em antecipação de tutela, dos fármacos VENLAFAXINA 150mg (01 comprimido por dia) e MIRTAZAPINA 45mg (01 comprimido por dia), nos seguintes termos:

“Assim, ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indispensável à concessão da tutela imediata, INDEFIRO – por ora – o pedido de antecipação de tutela.”

A recorrente, irresignada, impetrou mandado de segurança a fim de que seja suspensa a decisão que negou a tutela antecipada, com a consequente determinação de fornecimento dos medicamentos pelo Estado do Espírito Santo em caráter de urgência.

Liminar no Mandado de Segurança não concedida, ante a inexistência de urgência em sede de cognição sumária (id. 4703107).

Intimadas as partes, não houve manifestação da autoridade coatora nem do ente político (Estado do Espírito Santo), conforme certidão no id. 4945462. Ciência do impetrante no id. 4788049.

Parecer do Ministério Público no id. 5044143 pugnando pela denegação da ordem requerida, tendo em vista não restarem preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DO MÉRITO

Alega a impetrante que
“é portadora de transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno neurocognitivo (demência de alzheimer) e, por conta disso, necessita, em caráter imprescindível e urgente, dos medicamentos VENLAFAXINA 150MG e MIRTAZAPINA 45MG, ambos de forma contínua e na posologia de 1cp/dia”.

Afirma que a não utilização desses lhe coloca em
“risco de grave comprometimento do bem-estar, bem como a necessidade de suporte psiquiátrico-hospitalar e prejuízo de atividades.”

Aduz, ainda, que não possui condições financeiras de arcar com os custos das medicações, razão pela qual buscou a Defensoria Pública para que lhe auxiliasse na obtenção dos mesmos pela rede pública de saúde.

Infere-se dos autos que Nota Técnica do Núcleo de Assistência ao PJES em Demandas Relativas a Políticas Públicas de Saúde - NatJus concluiu que
“HÁ ELEMENTOS para sustentar a indicação das drogas solicitadas - mirtazapina e venlafaxina - no caso concreto.”

No entanto, a mesma Nota Técnica, baseando-se na Resolução 1451/95 do CFM, considerou que
a paciente sofre de doença crônica, sem critérios de urgência.

O art. 300 do CPC/2015, estabelece como critérios para concessão da tutela de urgência dois requisitos
: haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, e tendo por base a Nota Técnica do NatJus, entendo não haver elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar a concessão da tutela de urgência, haja vista que, embora as medicações pleiteadas possam ser adequadas ao caso da impetrante, como entendeu o NatJus, não restou demonstrada a urgência em recebê-las em antecipação de tutela.

A decisão da autoridade coatora foi balizada nos elementos dos autos, nos comandos do Código de Processo Civil e no parecer técnico do NatJus, não havendo motivos para que seja suspensa.

Embora seja certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88), a eficácia do serviço público de saúde depende, entre outros, do estabelecimento de diretrizes e critérios de aquisição e distribuição de medicamentos, norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Por sua vez, a decisão judicial pautada na análise de critérios previamente estabelecidos em norma vigente para concessão da prestação jurisdicional de urgência, especialmente quando acompanhada de pareceres técnicos, não viola direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, tornando definitiva a decisão liminar proferida no id. 4703107.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)